Tribunal: TJDFT
Processo: 0725300-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA EM SEDE RECURSAL. OBSCURIDADE QUANTO AOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA FONTE DO VAZAMENTO DOS DADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida, nos quais defende haver obscuridade no acórdão, uma vez que não teria ficado claro qual das rés suportaria os efeitos da condenação. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. De fato o acórdão não foi claro quanto a quem a condenação foi imposta, uma vez que são duas as rés no processo. Obscuridade configurada.
IV. Com efeito, ao caso destes autos se aplica o Código de Defesa do Consumidor, no qual todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o e 34 do CDC. Cumpre observar que não ficou determinado nos autos de qual das rés teria surgido o vazamento dos dados que possibilitou a fraude, de modo que, na impossibilidade de individualização da responsabilidade, devem ambas suportar os efeitos da condenação de forma solidária.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a obscuridade apontada, nos termos da fundamentação.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.